Tribunal: TJMT
Processo: 0008283-21.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008283-21.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), JARBAS LEITE FERNANDES (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO– RECURSO REJEITADO.

Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (id. 23490492) interpostos por
DANTE GAZOLI CONSELVAN
(id. 19757987) contra acordão da minha Relatoria que anulou, de ofício, a sentença e julgou prejudicado o recurso (id. 18311457).

O Embargante defende que: “o v. Acórdão incorreu numa omissão, data vênia, pois não observou que, na fl. 7 da petição inicial (numeração física), os exequentes confessaram que, ao término do prazo de 180 dias estabelecido contratualmente, não tinham obtido êxito em nenhum dos casos especificados no referido instrumento. ”

Requer seja provido os embargos, para que se aprecie que, na inicial executiva, os exequentes, ora embargados, confessaram que a condição do contrato não foi implementada dentro do prazo de 180 dias, não se fazendo necessária dilação probatória, mantendo-se a r. sentença.

Contrarrazões (id. 19845972) apresentadas por Atilanio, pelo desprovimento. Os Embargados Jarbas e Antônio Franciscato, não apresentaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por interpostos por interpostos por DANTE GAZOLI CONSEVLAN (id. 19757987) contra acordão da minha Relatoria que anulou, de ofício, a sentença e julgou prejudicado o recurso (id. 18311457).,

sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – EMENDA À INICIAL – NÃO OPORTUNIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PREJUDICADO.

Antes de julgar a ação por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, oportunizar a emenda da inicial.

Portanto, compete ao juiz, em observância ao artigo 284 do CPC/1973, atual artigo 321 do CPC/2015, determinar a emenda da inicial, mesmo após a contestação, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas, sendo uma delas a ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Conforme exposto no acordão, a sentença não adentrou a esfera do prazo previsto no contrato, ateve-se a inexistência de qualquer documento comprobatório da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais supostamente interpostos perante o STJ.

Trago trecho:

“Destarte, embora os apelantes defendam teses envolvendo prazo e prorrogação, a juíza sentenciante sequer adentrou a esfera do cumprimento ou não do prazo previsto no contrato; ateve-se ela, à ausência de documentação do direito alegado, reconhecendo que a inicial veio acompanhada “apenas com cópia do contrato de prestação de serviços firmado, inexistindo qualquer documento comprobatório da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais supostamente interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça. (trecho da sentença)

Assim, compulsando os autos, tenho que a decisão deve ser anulada, mas, não pelas razões aduzidas pela parte, mas, sim, por cerceamento de defesa, o que o faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Explico. Nos termos do artigo 284 do CPC do CPC/1973, (atual artigo 321 do novo CPC), vigente a época da interposição da ação “Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias”.

Portanto, sem adentrar a esfera do mérito, deveria o magistrado, em despacho inaugural, ter oportunizado à parte emendar a inicial, trazendo aos autos cópia do êxito, tal sejam: documento comprobatório da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais supostamente interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, a meu sentir, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a não determinação de juntada de documentos comprobatórios, o que, a toda evidência, negou aos apelantes as garantias constitucionais ao devido processo legal.

(...)

Oportuno registrar que, embora a juíza sentenciante tenha se utilizado dos incisos IV e VI do artigo 485 do CPC, para decidir, o fato é que declarou a ausência de documento comprobatório do direito alegado, que, nos termos dos artigos 319, 320 e 485, I, todos do CPC, seria causa de indeferimento da inicial.

Desta feita, o tema não restou precluso, sendo certo que é direito da parte, antes que extinção do feito, sua intimação para emenda. Tal oportunidade de emendar a inicial não é uma faculdade que se confere ao julgador, mas sim um direito da parte.

É o que nos ensina a doutrina:

“Exceto na hipótese de inépcia que corresponde à irregularidade gravíssima e é disciplinada diretamente pelo art. 295, o juiz tem o dever de dar a oportunidade ao autor para emendá-la ou completá-la no prazo de dez dias.” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo: leis processuais civis extravagantes anotadas. Barueri, São Paulo: Manole, 2006. p. 645.)

Se não bastasse, a juíza deixou transcorrer por cerca de quatro anos os autos para, somente em 2018, reconhecer a ausência de documentação; portanto, a questão adentra também a esfera da violação do princípio da não surpresa.

A questão da vedação da decisão surpresa, aliás, esta foi uma das inovações mais comemoradas do Novo Código de Processo Civil, que trouxe a expressa previsão do princípio da vedação às decisões-surpresa, no seu artigo 10, dizendo que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ”

A norma expressa no art. 10 do CPC está em consonância com as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5o, caput e LIV) e do contraditório (art. 5o, LV), ao vedar que juiz ou tribunal decida qualquer questão sem que seja dado à parte se manifestar sobre ela. Também guarda íntima relação com a boa-fé objetiva prevista no artigo 5o do Novo CPC e com o princípio da colaboração insculpido no artigo 6o. Esta previsão é, outrossim, uma complementação do previsto no caput do artigo 9o do Novo CPC: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. ”

Este é mais um dos fundamentos que adoto para desconstituir a sentença.

(...)”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020